Tribunal: TJMT
Processo: 0000471-56.2012.8.11.0020
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000471-56.2012.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS FARIA PIMENTEL - CPF: 352.901.021-91 (VÍTIMA), MARCELO BORGES RODRIGUES - CPF: 432.961.811-72 (APELADO), JAKSON RICARDO FREIER - CPF: 460.015.301-49 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), LAURIBERTO DONIZETTI DE GODOY - CPF: 062.993.478-99 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), JAKSON RICARDO FREIER - CPF: 460.015.301-49 (ADVOGADO), LAURIBERTO DONIZETTI DE GODOY - CPF: 062.993.478-99 (ADVOGADO), MARCELO BORGES RODRIGUES - CPF: 432.961.811-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MOISES BORGES RODRIGUES - CPF: 324.542.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS. O MINISTÉRIO PÚBLICO SE MANIFESTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DO SENTENCIADO.

E M E N T A

“
APELAÇÃO CRIMINAL
–

VEREDITO CONDENATÓRIO

–
TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO SIMPLES –

PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FAVOR DOS HERDEIROS DA VÍTIMA
–
1.
RECURSO MINISTERIAL:
REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE EXASPERAR A PENA BASE, QUANTO A TRÊS VETORES JUDICIAIS DO ART.59
–

INVIABILIDADE – VETOR CULPABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE NÃO DESBORDA AO ORDINÁRIO DO TIPO, A PONTO DE AUTORIZAR A ELEVAÇÃO DA PENA

PELO DESFAVORECIMENTO – VETOR MOTIVOS DO CRIME –

IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR A NEGATIVAÇÃO DO REFERIDO VETOR POR ASPECTOS DE FATO QUE PODERIAM CONSISTIR EM AGRAVANTES OU QUALIFICADORAS DO CRIME DE HOMICÍDIO, SOB PENA DE, POR VIA INDIRETA, OCORRER O AGRAVAMENTO DE PENA POR FATO NÃO QUESITADO AO CONSELHO DE SENTENÇA – VETOR

CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – DESCABIMENTO

– VALORAÇÃO NEGATIVA REQUESTADA QUE SOMENTE AUTORIZA O AUMENTO DA PENA-BASE QUANDO EXTRAORDINÁRIAS AO DELITO

– PENA-BASE MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO –

2.

RECURSO DEFENSIVO
:
OBJETIVA A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADOS NA SENTENÇA NO VALOR DE R$100.000,00 (CEM MIL REAIS), MINORANDO-OS AO VALOR CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS

–
INVIABILIDADE – PEDIDO
CONTIDO NA INICIAL ACUSATÓRIA – ATENDIMENTO AO
ARTIGO 387, IV, DO CPP

–
QUANTUM ESTABELECIDO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA A CAUSA – RECURSOS DESPROVIDOS NO SUCESSIVO.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal apenas quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao acusado.

No caso concreto, não há como considerar negativos a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias do delito, como requer o Ministério Público. Pena-base mantida.

“[...]De acordo com reiterados julgados deste Superior Tribunal de Justiça, para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do
artigo 387, IV, do Código de Processo Penal
, é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório [...]” [STJ, AgRg no REsp 1671240/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018]

"Os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplaridade e da solidariedade." (REsp 1.124.471/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º/7/10).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pela i. DEFESA contra a sentença proferida pelo Juízo da

1ª vara da comarca de Alto Araguaia
/MT
, que nos autos da ação penal nº.
471-56.2012.811.0020, (cód. 51283
), cuja decisão emanada pelo Colendo Conselho de Sentença, condenou
MARCELO BORGES RODRIGUES
como incurso nas sanções
artigo 121, '
caput'
, do Código Penal, e ao final, condenado à pena de
06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de

indenização por danos materiais e morais em favor dos familiares da vítima, com fundamento no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal
.
(Sentença – Id. 14230474).

A prisão temporária foi decretada em 02 de março de 2012 (Id. 14216476 e 14216476).

O réu apresentou-se espontaneamente em 03 de março de 2012. (Id. 14216480)

A denúncia foi recebida em 07 de março de 2012. (Id.14218993)

O acusado impetrou o
habeas corpus
n. 21582/2012, sobrevindo Acórdão denegatório constante do Id.14222458 e 14222459.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 09 de abril de 2012, oportunidade em que se inquiriram as testemunhas da acusação e de defesa, momento em que foi postulada a liberdade provisória pela defesa, sendo indeferida no mesmo ato [audiência].

O réu foi pronunciado (fls.905/913), sendo regularmente intimado da decisão de pronúncia (fl. 928), interpondo Recurso em Sentido Estrito (fls.945/963); O Ministério Publico apresentou suas contrarrazões (fls.966/977), sendo negado provimento ao recurso. (Fls. 1083/1097)

Ademais disso, o réu interpôs Recurso Ordinário (fls. 1.119/1.133), com contrarrazões (fls. 1.191/1.202), ao qual negado seguimento (1.208/1.209v) e, por conseguinte interposto agravo (fls. 1.235/1.245), com contrarrazões (fls. 1.263/1.267); e Recurso Especial (fls.1.140/1.164), com contrarrazões ao Recurso Especial (fls. 1.179/1.189), do qual foi negado seguimento (fls. 1.204/1.207); assim, interposto agravo (fls. 1.212/1.227), com contrarrazões.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça - STF não proveu o agravo (fls.1.275/1.286) e, de igual modo, o Supremo Tribunal Federal - STF. (fls.1.288/1.291). Ambas decisões transitadas em julgado.

O Juiz-Presidente proferiu a sentença
em 14 de maio de 2018 (Id.14230474 - fl.1.441/1.455) condenando o réu
nas sanções do artigo 121, 'caput', do Código Penal
e i
rresignados, acusação e defesa recorrem.

Recorre primeiramente, o Ministério Público pugnando pela reforma da sentença, a fim de recrudescer a pena base aplicada, com fulcro nos vetores concernentes à culpabilidade, motivos e circunstância do crime (Id.14230951), com contrarrazões (Id.14230969).

Em ato continuo, a defesa apela objetivando, exclusivamente, a redução do valor da indenização por danos morais fixados em 100.000,00 (cem mil reais) em favor dos herdeiros da vítima para o montante de 10 (dez) salários mínimos (Id.14230974), com contrarrazões (Id.14230975).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça - Dr. Siger Tutiya, manifestou-se pelo

provimento
do recurso do Ministério Público e, pelo
improvimento
do recurso defensivo
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id.16271478)

“
ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
–
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:
PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, A FIM DE EXASPERAR A PENA BASE, COM FULCRO NA CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. POSSIBILIDADE – PRESENTES AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - INCABÍVEL A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL –
RECURSO DO RÉU MARCELO BORGES RODRIGUES
: PRETENDIDA A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADOS EM FAVOR DOS HERDEIROS DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – O QUANTUM FIXADO
ATENDE OS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - APELANTE EXERCE ATIVIDADE EMPRESARIAL E GOZA DE BOA CAPACIDADE FINANCEIRA – ADEMAIS, A DISCUSSÃO A RESPEITO DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DEVERÁ SER ANALISADO PELO JUÍZO CÍVEL QUE NO MOMENTO DA FASE DA LIQUIDAÇÃO DA EXECUÇÃO, PROCEDERÁ COM A APURAÇÃO DO DANO EFETIVAMENTE SOFRIDO, CABENDO A PARTE DEMONSTRAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O VALOR FIXADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 63, § ÚNICO DO CPP -

PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pela defesa do réu
MARCELO BORGES RODRIGUES
.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id.14216462, 14216462)

“No dia 1° de março de 2012, por volta das 17 horas e 15 minutos, na Avenida Carlos Hugueney, nas imediações da loja de conveniência do Wando, Centro, Alto Araguaia, o denunciado, Marcelo Borges Rodrigues, estando de posse de um revólver calibre 38, agindo com vontade de matar, de surpresa, portanto mediante

recurso que dificultou a defesa da vitima, Antonio Carlos Faria Pimentel, efetuou cinco disparos de arma de fogo contra a referida vítima, atingindo-a por cinco vezes, causando-lhe a morte, em decorrência das lesões corporais descritas no exame necroscópico encartado ao incluso inquérito policial (fls. 73/74)

Logrou-se apurar que o denunciado deslocou-se, em companhia de seu irmão, Moisés Borges Rodrigues, até a loja de convivência do Wando, localizada no centre de Alto Araguaia.

Após o denunciado estacionar o aludido veículo em frente do referido estabelecimento, o Sr. Moisés desceu do veículo sozinho e fora até o interior da loja para "tirar xerox” de alguns documentos. Já o denunciado permaneceu no interior da caminhonete.

Em seguida, após ser atendido por uma funcionária da loja, o Sr. Moisés foi até o veículo supramencionado para buscar dinheiro para pagar pelo aludido serviço, veículo esse em que o denunciado o aguardava, sentado no banco do motorista.

Ocorre que, no momento em que Moisés ingressaria no veículo, a vítima avistou Moisés e o denunciado e foi até o aludido veículo para cumprimentá-los. Ocorre que, após a troca de cumprimentos, o denunciado agindo de surpresa, dificultando a defesa da vítima, que estava desarmada, sacou um revólver calibre 38, e efetuou três disparos contra a vítima.

A vítima, então, caiu ao chão.

O denunciado, então já com a vítima prostrada ao solo, no centro da cidade, nas proximidades da igreja, sem nenhuma piedade, apontou a arma na direção da vítima e atingiu-a com mais dois disparos, causando-lhe a morte.

Assim agindo, o denunciado, Marcelo Borges Rodrigues, praticou o delito capitulado no artigo 121, parágrafo 2°, inciso IV (crime cometido de surpresa, recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público ofereceu a denúncia e requer que essa seja recebida, autuada e processada, determinando-se a citação do denunciado para que responda a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo a ação penal prosseguir em seus ulteriores termos, procedendo-se a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e ao interrogatório do denunciado, observando-se o rito previsto nos artigos 406 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, devendo, ainda,

o denunciado ser pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, com a final prolação de decisão condenatória do denunciado como incurso nas sanções legais, dentre as quais figura a sanção consistente na necessidade de o denunciado custear indenização por danos materiais e morais em favor dos familiares da vítima, cujo valor deverá ser arbitrado gelo Juiz, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal."

1.DAS RAZÕES RECURSAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Em razões, insurge-se contra a análise das vetoriais do artigo 59 do Código Penal. Postula a valoração negativa da culpabilidade, motivos e circunstância do crime. Requer o redimensionamento da pena-base, para que constitua reprovação adequada ao fato perpetrado.

O Juízo singular fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão. Reproduzo, por oportuno, trecho da sentença no qual analisadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal:

" [...]Assim, atento à soberana decisão do Conselho de Sentença, hei por bem condenar Marcelo Borges Rodrigues, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal.

Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos:

Quanto à sua culpabilidade, o réu compreendia e entendia as circunstâncias do fato e sua ilicitude, podendo ter optado por não praticar o crime. No entanto, ele optou livre e conscientemente, pela prática do fato delituoso,
restando presente alto grau de culpabilidade.

No que se refere aos antecedentes, o Réu não os possuí.

Quanto à personalidade do Réu e conduta social, não há nos autos elementos para se aquilatá-las.

O motivo do crime não restou devidamente esclarecido nos presentes autos.

As circunstâncias do crime não se desgarraram da normalidade.

As consequências do crime, sem dúvida foram graves, pois culminou na morte de uma pessoa. Porém, em se tratando de homicídio, tal fato integra o próprio tipo penal, figurando como elementar do crime, de modo que não poderá ser considerado para majorar a pena-base. Diante, então, desta fundamentação e atento à pena prevista para o crime de homicídio – de 06 (seis) a 20 (vinte) anos - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão.

Em segunda fase, reconheço a confissão espontânea do réu, motivo pelo qual aplico a circunstância atenuante disposta no art. 65, III, ‘d’, CP, razão pela qual diminuo a pena em 1/6 (um sexto). No entanto, considerando que a regra legal veda, nesta fase de cálculo da pena, pena abaixo do mínimo legal, mantenho-a em 06 (seis) anos de reclusão.

Em terceira e última fase, visto que não constam causas de aumento ou causas de diminuição, torno definitiva a pena supracitada, por não vislumbrar mais nenhuma circunstância ou causa modificadora deste quantum.

[...]DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “b”, do Código Penal, fixo ao réu o regime inicialmente semiaberto para o cumprimento da pena, ficando o local e as condições para tanto, a cargo do Juízo da Execução Penal, melhor conhecedor das condições dos nossos presídios e albergues. Diante do regime ora fixado e de que o réu respondeu ao processo em liberdade, é primário e compareceu aos atos processuais, principalmente ao seu julgamento, não vislumbro motivos para a sua segregação cautelar, de modo que lhe concedo eventual apelo em liberdade. Com relação ao pleito Ministerial de determinação de expedição de guia de execução provisória e imediato início do cumprimento da pena, em que pese o julgado mencionado, bem como posicionamentos respeitáveis dos Ministros Dias Tóffoli e Luiz Roberto Barroso, além do Ministro Marco Aurélio, a questão, em âmbito de Tribunais Superiores, ainda não resta suficientemente pacificada. Na mesma senda, em atualização deste Magistrado, junto a outros colegas, neste Estado do Mato Grosso, sinto que esta ainda não é a corrente adotada pelo Egrégio TJMT, motivos pelos quais, ao menos por ora, indefiro a imediata expedição da guia de execução provisória, com imediato início do cumprimento da pena, em desfavor do réu.

DISPOSITIVO:

PELO EXPOSTO e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, CONDENO o réu MARCELO BORGES RODRIGUES, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, a ser iniciado no regime semiaberto.

DELIBERAÇÕES FINAIS:

Oficie-se ao Juízo das Execuções Penais desta Comarca, encaminhando cópia da presente sentença e ata da sessão, para fins de conhecimento. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Com o trânsito em julgado: a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados; b) oficie-se ao Juízo de seu domicílio eleitoral para os fins previstos no art. 15, III, da C. F. (suspensão dos direitos políticos) e, ainda, em cumprimento ao Provimento n. 03/03, da Egrégia Corregedoria Geral Eleitoral/MT; c) comuniquem-se os órgãos de registro; d) expeça-se guia de execução provisória; e) após, não havendo pendência, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Após o trânsito em julgado, proceda-se à destruição dos objetos apreendidos, conforme preconizam as normas da CNGC/MT. Publicada no Salão Nobre do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Alto Araguaia/MT, aos 14 de maio de 2018. "

Verifica-se no caso em tela, que nenhuma circunstância judicial, prevista no artigo 59 do CP, foi considerada desfavorável pelo juiz na sentença, por isso foi fixada a pena base, no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão.

Como cediço, é válido ressaltar que a dosagem das reprimendas incumbe ao Magistrado sentenciante que, ao prolatar o decreto condenatório, possui certa margem de discricionariedade para tal mister, devendo, é claro, estar sempre atento às circunstâncias judiciais elencadas no Estatuto Repressor - art. 59 do Código Penal -, que visam a definir os contornos objetivos e subjetivos da conduta delitiva do agente, bem como aos critérios da suficiência e necessidade, a fim de alcançar a tríplice finalidade da reprimenda.

A propósito, confira-se a jurisprudência pátria:
"Ao proceder a individualização da pena, o Juiz, após aferir um leque de circunstâncias de natureza subjetiva - culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente - e de natureza objetiva - motivos, circunstâncias e consequências do crime -, fixará aquela aplicável dentre as cominadas, em quantidade que for necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito, definindo, a seguir, o regime inicial de cumprimento da pena, a qual não deve ser excessiva, nem demasiadamente branda, mas justa, adequada e idônea, em qualidade e quantidade suficientes para reprimir a prática da infração e promover a tutela da sociedade" (RT 732/605- 6).

Contudo, pleiteia o
parquet
que as circunstâncias judiciais acerca dos vetores
culpabilidade, motivo e circunstâncias
do crime sejam valoradas negativamente, devendo a pena base ser majorada além do
quantum
fixado.

Destarte, no que pertine à
culpabilidade
, c
umpre esclarecer que, o referido vetor diz respeito a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, onde o Juiz deve aferir o menor ou maior índice de reprovabilidade em razão das condições pessoais do agente e da situação do fato.

Segundo os ensinamentos de Miguel Reale Júnior:
“A culpabilidade, como critério básico e principal na fixação da pena, vem mencionada em primeiro lugar. A culpabilidade é entendida em termos de culpabilidade normativa, ou seja, importando tanto no exame de reprovabilidade do ato como na do seu autor”.

A propósito,
in
Direito Penal e Criação Judicial, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 40:
“A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio. ”
(“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

In casu
, nos termos declinadas pelo
Parquet
, o fato de ter praticado o ato reprovável, tendo em vista
"a quantidade de disparos de arma de fogo, bem como a variedade de regiões atingidas do corpo da vítima
" (Sic.), verifico que a referida circunstância não desborda ao ordinário do tipo, a ponto de autorizar a elevação da pena pelo desfavorecimento do vetor culpabilidade.

Avançando no tema, os
motivos
do crime são os fatores psíquicos que levaram o agente a praticar a

infração

penal,

o

que não se confunde com dolo ou culpa,

porquanto estão desvinculados do tipo penal, sendo dinâmicos e

mutáveis,

haja

vista

que apenas revelam desejos do agente. Por outro lado, dolo e culpa, alocados no fato típico, são estáticos e vinculados ao

tipo

penal,

de

forma

que

é irrelevante para sua caracterização o móvel da conduta.

Com efeito, o representante ministerial sustenta que o apelado cometeu o
delito diante da ocorrência de um desentendimento gerado pela cobrança feita pela vítima, de uma possível dívida contraída pelo réu com interposta pessoa.
Aduz

que
,
"conforme demonstrado pelo depoimento do próprio apelado durante a instrução processual, o crime ocorreu mediante motivação fútil, em razão de uma possível dívida
" (Sic).

Neste diapasão, consigno a impossibilidade
de se considerar a negativação do referido vetor por aspectos
de fato que poderiam consistir em agravantes ou qualificadoras do crime
de
homicídio, sob pena
de, por via indireta, ocorrer o agravamento
de pena por fato não quesitado ao Conselho
de Sentença.

Por conseguinte, no tocante as
circunstâncias
do delito que são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito. Assim, inviável valorar tal vetor no caso vertente, pois, somente podem aumentar a pena-base quando extraordinárias ao delito, o que não é o caso dos autos.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:
“São aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Destarte, não há regra de hermenêutica que viabilize conclusão diversa, mesmo porque, na interpretação das normas legais, deve-se atentar para critérios básicos de valoração quando evidenciados os vetores do art.59 do Código Penal de maneira insofismável, não restando evidenciado no presente caso.

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

"APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. A decisão do Conselho de Sentença é soberana, merecendo reforma apenas se completamente desgarrada da prova dos autos. Somente quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória configura-se tal hipótese, o que não ocorreu na espécie. Materialidade e autoria comprovadas. No caso dos autos, a tese de legítima defesa do réu foi desacolhida pelos jurados. A decisão encontra guarida no acervo probatório, notadamente, nos depoimentos das testemunhas referindo anterior desavença e ameaças. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA.
A pena-base deve ser fixada no mínimo legal apenas quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao acusado. No caso concreto, não há como considerar negativos a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias do delito, a personalidade e a conduta social do agente, como requer o Ministério Público.
A valoração da vetorial das consequências encontra-se fundamentada em elementos dos autos e o aumento mostra-se proporcional. Pena-base mantida. RECURSOS DESPROVIDOS". (TJRS; ACr 370597-81.2018.8.21.7000; São Jerônimo; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jayme Weingartner Neto; Julg. 20/03/2019; DJERS 04/04/2019)

Por essas razões, mantenho a pena-base aplicada, porquanto suficiente para a repreensão da conduta imputada.

2. DAS RAZÕES RECURSAIS DEFENSIVAS.

A defesa
do réu Marcelo Borges Rodrigues

busca, objetivamente pela redução do valor da indenização por danos morais fixados na sentença, aduzindo a periculosidade da vítima, bem como, o fato de que o recorrente ter sido condenado por homicídio simples, tendo três dos sete jurados reconhecido a prática delitiva sob o domínio da violenta emoção perdendo a tese por um voto, o que justifica, sob sua ótica, a redução dos danos estabelecidos no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor das herdeiras da vítima, para o montante de 10 (dez) salários mínimos.

Preambularmente, o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.

Pode ser definido como a privação ou lesão
de
direito da personalidade, independentemente
de
repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição
de
uma
indenização,
cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade
de
compensar a
vítima,
punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.

A doutrina preleciona que a indenização deve ter um caráter preventivo, com o fito de a conduta danosa não voltar e se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido. Não devendo, contudo, se transformar em objeto de enriquecimento ilícito devido à fixação de valor desproporcional para o caso concreto.

Assim, oportuna a lição doutrinária de Renato Brasileiro de Lima
in
Manual de Processo Penal, Volume Único, Ed. Jus Podvium, 8ª Edição-2020, pág.408,
in verbis
:

“A fixação de valor mínimo de indenização também deve constar de eventual sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri. Por mais difícil que seja a quantificação do prejuízo causado a vítima, um valor mínimo a título de indenização pode ser arbitrado pelo juiz presidente”
.

E continua:

“A propósito, ao tratar dos requisitos da sentença condenatória no Júri, o art.492, inciso I, “d” do CPP, dispõe que, no caso de condenação, deverá o juiz observar as demais disposições do art.387 do CPP, dentre as quais se encontra a fixação do valor mínimo a título de indenização – Inciso IV. [...] Trata-se o art.387, IV do CPP de requisito obrigatório da sentença penal condenatória, desde que a imputação constante da peça acusatória se refira a infração penal da qual tenha decorrido alguma espécie de prejuízo para o ofendido”
.

Assim, o aresto do C. STJ:

“[...]De acordo com reiterados julgados deste Superior Tribunal de Justiça, para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título
de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do
artigo 387, IV, do Código de Processo Penal
, é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório [...]”
[STJ, AgRg no REsp 1671240/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018]

Com efeito, transcreve-se o pedido contido na denúncia, no trecho que interessa ao tema:

(Id.14216462, 14216462)

“[...]
devendo a ação penal prosseguir em seus ulteriores termos, procedendo-se a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e ao interrogatório do denunciado, observando-se o rito previsto nos artigos 406 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, devendo, ainda,

o denunciado ser pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, com a final prolação de decisão condenatória do denunciado como incurso nas sanções legais, dentre as quais figura a sanção consistente na necessidade de o denunciado custear indenização por danos materiais e morais em favor dos familiares da vítima, cujo valor deverá ser arbitrado pelo Juiz, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal."

Por conseguinte, transcreve-se a parte da sentença que fixou a indenização, em síntese: (Id. 14230474).

"[...] DA INDENIZAÇÃO À FAMÍLIA DA VÍTIMA

Consoante pedido constante da denúncia, de que o réu arque com indenização por danos materiais e morais em favor dos familiares da vítima, passo a fixação do valor, tão somente relativo ao dano moral presumido, uma vez que o dano material não restou comprovado nos autos.

O dano moral no presente caso, como dito, é presumido, visto que é fundado na morte da vítima, bem mais precioso e que independentemente do valor financeiro arbitrado não trará a vida da vítima de volta. Inconteste são os danos e abalos psicológicos sofridos pelos herdeiros da vítima.

Portanto, nos termos do artigo 387, IV do Código de Processo Penal, fixo a indenização, a ser paga aos herdeiros da vítima, no quantum de R$ 100.000,00 (cem mil) reais, pelos danos morais sofridos, com atualização monetária e juros legais, a contar do evento danoso, notadamente porquanto é fato público e notório que o réu exerce atividade empresarial e goza de boa capacidade financeira."

Dúvidas não há que a morte, em muito, transborda a fronteira
de
qualquer aborrecimento, não se podendo, a despeito da sociedade do risco em que vivemos, considerá-la como mera vicissitude do cotidiano. A morte prematura do ser humano, sobretudo em condições abruptas e violentas, como nas condições descritas, é causa
de
extremo sofrimento para os familiares, porquanto se constata dos autos que a vítima, à época dos fatos, contava com 45 anos e deixou 02 filhas (Id.14216468).

Assim, o C. Superior Tribunal de Justiça:

"A
indenização
por dano moral não é um preço pelo padecimento da
vítima
ou
de
seu familiar, mas, sim, uma compensação parcial pela dor injusta que lhe foi provocada, mecanismo que visa a minorar seu sofrimento, diante do drama psicológico da perda a qual foi submetida" (REsp 963.353/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 27/8/09).

Ademais, sabe-se que a decisão na esfera penal não vincula as esferas administrativas e cível, a menos que tenha sido taxativamente declarado que o réu não foi o autor do crime ou que o fato não existiu, não sendo este o contexto fático-jurídico delineado nos autos.

In casu
, verifica-se que a indenização por dano moral no valor fixado em não está irreal e respeita, inclusive, o que prelecionam os Tribunais, não merecendo ser reduzida. À propósito, o aresto,
in verbis
:

“[...] 6. A indenização por dano moral decorrente de morte aos familiares da vítima é admitida, geralmente, até o montante equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos. Entendimento do STJ. 7.
Quantum
indenizatório de R$100.000,00 (cem mil reais) mantido, pois, razoável e proporcional para compensar o dano moral sofrido, além de atender o caráter pedagógico da medida, conforme julgados do STJ. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJCE; APL 0013382-08.2000.8.06.0070; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lira Ramos de Oliveira; DJCE 27/06/2018; Pág. 80)

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO
CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS E MATERIAIS. MORTE DA FILHA DA AUTORA.
HOMICÍDIO PRATICADO PELO RÉU. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.

Em atenção aos parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência pátrias para a fixação do montante indenizatório, atento às particularidades do caso concreto, o
quantum
de R$ 100.000,00 (
cem
mil
reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais, se mostra razoável e proporcional. Apelação desprovida.
(TJRS; AC 0291455-28.2018.8.21.7000; Caxias do Sul; Décima Câmara
Cível; Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz; Julg. 29/11/2018; DJERS 18/12/2018)

Dessa forma, levando em consideração as questões fáticas, a extensão do prejuízo pelo evento [morte], bem como a quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica do ofensor que se descortina dos autos, mantenho a indenização por danos morais fixados no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora nos moldes dispostos na sentença.

Por todo o exposto, em dissonância parcial com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
no sucessivo, os recursos de apelação manejados pela acusação e defesa, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020